Tribunal: TJMT
Processo: 0019337-20.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DE RECURSO ESPECIAL N. 0019337-20.2010.8.11.0041.
RECORRENTE: JONHNY BITENCOURT.
RECORRIDO: MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por JONHNY BITENCOURT, contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial diante do óbice da Súmula 7 do STJ. Verbis:
“Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, ao alegar violação aos artigos 489 e 560, do CPC, a parte Recorrente defende que não havendo a posse prévia do Recorrido antes do suposto esbulho, não há que se falar em reintegração de posse, vez que em nenhum momento comprovou tais cuidados e zelos nos imóveis aqui discutidos, ao contrário do recorrente que a todo momento demonstrou nos autos o exercício da função social do imóvel, preceito/requisito constitucional exigido para comprovação de posse.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)
O proprietário pode utilizar-se tanto da ação possessória quanto da petitória, desde que em se tratando da primeira, defenda o direito de posse (jus possessionis). Portanto, não há dúvidas de que a Ação de Manutenção de Posse ajuizada pelo Apelado é o meio processual adequado para que aquele possa alcançar a proteção possessória do imóvel objeto da lide, haja vista que a causa de pedir e o pedido tem como fundamento alegada turbação do seu direito de possuidor.
Em outras palavras, não há falar em carência de ação por inadequação da via eleita, porque os fundamentos fáticos e jurídicos expostos na petição inicial observam especificamente o procedimento da ação ajuizada, qual seja: a alegada turbação perpetrada pelo Recorrente na área objeto de ação de manutenção de posse.
(...)
Das imagens extraídas pela Juíza singular dos websites Sig Cuiabá e Google Earth constata-se que até 2009 não havia qualquer edificação nos lotes 15 e 16, o que corrobora as assertivas do Recorrido.
Na verdade, diferente do que o Apelante alega não há qualquer prova de que na época do ajuizamento da ação (em 2010) exercia posse sobre os imóveis há mais de 10 (dez) anos e que os adquiriu de boa fé por meio do INTERMAT. Aliás, no que tange ao último argumento não há sequer indícios de prova da aquisição da área pelo Instituto de Terras de Mato Grosso.
Do mesmo modo, não há falar que o Juiz sentenciante desconsiderou as provas documentais e desprezou o depoimento das testemunhas, quando na realidade o próprio depoimento do Recorrente apresenta-se contraditório quanto à data em que adentrou na área e passou a edificar no local.
O conjunto probatório constante dos autos claramente demonstra que o Recorrido adquiriu o imóvel e desde então tenta exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel; todavia, o Apelante, no início turbou o direito do Recorrido e posteriormente invadiu a área, provocando a perda da posse, e mais: durante todo o trâmite deste processo continuou a edificar no imóvel, mesmo ciente de que o bem era objeto da contenda.
Nessa esteira, comprovado o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a prova da posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, impõe-se a manutenção da proteção outorgada na instância singela.
Por fim, registro que não prospera a alegação do Recorrente quanto à sua boa-fé, uma vez que ficou evidente que desde 2009 ele tinha conhecimento de que o imóvel pertencia ao Recorrido e que ele (Apelado) se impunha à posse do Apelante e de seu pai, conforme se extrai da Queixa-Crime, Denúncia e Termo Circunstanciado juntado aos autos.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERIDO.
1. O Tribunal de origem, ao manter o reconhecimento da procedência da ação de manutenção de posse ajuizada pelos recorridos, solucionou a controvérsia com base nos elementos de prova dos autos, bem como levou em consideração as particularidades do caso em análise, de forma que, contrariamente ao fundamentado pela parte, não se observa ausência de fundamentação no julgado vergastado, não havendo que se falar em violação aos artigos 11 e 489, § 1o, do CPC/15.
2. Para acolhimento da pretensão veiculada no apelo extremo seria imprescindível derruir as afirmações contidas no decisum atacado e as conclusões a que chegou o Tribunal local, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 do STJ, sendo manifesto o descabimento do recurso especial. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1153267/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.”
Consoante a nova sistemática processual, das decisões proferidas pela Vice-Presidência do Tribunal Estadual que negarem seguimento aos Recursos Extraordinário e Especial com base na sistemática dos recursos repetitivos, caberá o agravo interno perante o Tribunal local, consoante artigo 1.021 do CPC. Por outro lado, contra as decisões que negarem seguimento aos recursos Especial e Extraordinário com fundamento em súmulas impeditivas ou qualquer outro fundamento que inviabilize o seguimento do recurso, caberá o agravo aos Tribunais Superiores nos termos do artigo 1.042 do CPC.
“Art. 1.042 - Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”
“Art. 1.021 - Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”
Nesse sentido é o entendimento do STJ, conforme ementa abaixo transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, I, B, DO CPC DE 2015. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, § 2o, CPC DE 2015. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC DE 2015. ERRO GROSSEIRO. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, o qual prevê no art. 1.030, I, "b", § 2o, do CPC de 2015, que cabe agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do STJ em recurso repetitivo. 2. A parte agravante interpôs agravo em recurso especial previsto no art. 1.042, caput, do CPC de 2015 e não o agravo interno perante o Tribunal local, não sendo admitida, consoante a lei e jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1083826/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).”
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A parte embargante demonstra descontentamento em relação a não aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do CPC/2015, não cabe agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça contra decisão que nega seguimento ao recurso especial com base no artigo 1.030, I, b, do mesmo diploma legal, cabendo ao próprio Tribunal recorrido, se provocado por agravo interno, decidir sobre a alegação de equívoco na aplicação do entendimento firmado em sede de recurso especial representativo da controvérsia. Na espécie, na data da publicação da decisão que não admitiu o recurso especial, já havia expressa previsão legal para o recurso cabível, artigo 1.030, I, b, do CPC/2015, afastando-se, por conseguinte, a dúvida objetiva e a fungibilidade recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1010292/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017) ___________ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INADMISSÃO COM BASE NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/15. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Revela-se manifestamente inadmissível a interposição de Agravo em Recurso Especial para impugnar decisão mediante a qual o Recurso Especial teve seguimento negado (art. 1.030, I, b, do CPC/15) porque o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento fixado em recurso repetitivo, porquanto cabível agravo interno. III - É inviável a determinação de retorno dos autos ao tribunal de origem, para que o agravo em recurso especial interposto seja apreciado como agravo interno, porquanto na sistemática vigente deixou de existir dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Precedentes da 3a e 6a turmas desta Corte. IV - O Agravante não apresenta, no recurso, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Interno improvido.” (AgInt no AREsp 1050294/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017).”
Assim, apenas e tão somente caberá o agravo interno de que tratam os artigos 1.021 e 1.030, §2o, ambos do CPC, do capítulo da decisão que inadmite o recurso com base na sistemática dos recursos repetitivos.
Com efeito, a decisão recorrida se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.042 do CPC, de modo que o único recurso cabível é o Agravo ao STJ.
Impõe ainda registrar que, neste caso, não é autorizada a aplicação do princípio da fungibilidade, visto não se tratar de equívoco justificável ante a expressa previsão legal do recurso cabível em cada hipótese de negativa de seguimento dos recursos Extraordinário e Especial.
No mesmo sentido é a lição doutrinária de Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo CPC Comentado; 2 ed.-Salvador: Juspodivm, 2017. p.1821, ao comentar o artigo 1.042 do CPC:
“[...] Quem define o cabimento do agravo previsto no art. 1.042 do Novo CPC são os §§ 1o e 2o do art. 1.030 do mesmo diploma legal. A inadmissão prevista no inciso I do art.. 1.030 do Novo CPC é recorrível por meio de agravo interno, enquanto a inadmissão nos demais casos, consagrada no inciso V do mesmo dispositivo, é recorrível por meio do agravo ora estudado. O Superior Tribunal de Justiça já tem precedente no sentido de afastar o princípio da fungibilidade caso haja troca no recurso cabível, entendendo que nesse caso a confusão deriva de erro grosseiro (Inforrmativo 589/STJ, 3a Turma, AREsp 959.991-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, por unanimidade, julgado em 16/8/52016, DJe 26/8/2016).”
Ante o exposto, não conheço o Agravo Interno por ser manifestamente inadmissível.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de novembro 2020.
.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII